Tribunal: STF
Processo: Rcl 71529
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por E.B.S.A. representada por S.C.L.A. e outros, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), nos autos do Agravo de Interno nº 0077474-26.2023.8.16.0000 (interposto contra decisão proferida na Suspensão Liminar nº 0048295-47.2023.8.16.0000), mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 1.008.166 (vinculado ao Tema nº 548 da Repercussão Geral).



    Aponta-se como ato reclamado decisão do TJPR que deferiu o pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Curitiba, suspendendo decisões antecipatórias de tutela que constituíam em face do ente público obrigação de “disponibilizar vaga em creche”, por entender que “‘a determinação de matrícula fora da estratégia de atendimento programada pelo ente político, conforme quem pede e à medida que se pede ao judiciário, [...] implica repercussão lesiva à ordem, à saúde e a à economia pública local’ (mov. 34.1, Anexo 2)”.



    Os reclamantes sustentam que 



    “a decisão proferida pelo TJPR viola dispositivo constitucional, que estabelece o acesso a creches e pré-escolas como direito fundamental (art. 208, IV), norma de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata (RE 1.008.166/SC), dando interpretação distinta a texto constitucional cuja hermenêutica já foi estabelecia por tese fixada por esse Supremo Tribunal Federal, no Tema 548, em sede de julgamento com repercussão geral”.



    Defendem que a tese paradigma enuncia “não [uma] universalidade planejada, mas universalidade obrigatória”; em outras palavras, que a tese obrigatória anuncia o “dever do judiciário de exigir ‘do Estado uma determinada prestação material com o objetivo de concretizar um direito fundamental’”. 



    Os reclamantes aduzem a “[i]mpossibilidade de uso do instituto processual da suspensão liminar de segurança para restrição de direito fundamental social reconhecido como de eficácia plena e aplicabilidade imediata pelo Supremo Tribunal Federal”. No ponto, alegam que



    “não há interesse público a ensejar a suspensão das liminares concedidas para acesso a creche à crianças de 0 a 3 anos, dado o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo de estatura constitucional, de modo que se concretiza o interesse público justamente na efetivação do acesso à educação a ser ofertada pelo Estado e não em sua suspensão.”



    Ponderam que 



    “o simples fato de o Município de Curitiba cumprir o limite mínimo de investimentos estabelecido pelo art. 212, da Constituição Federal não é suficiente para atender plenamente às suas obrigações relacionadas à educação. [...]



    É fundamental destacar que o reconhecimento do caráter gradual e progressivo no processo de implementação das políticas públicas, em particular, o cumprimento paulatino do Plano Nacional de Educação, não afasta por completo a possibilidade de intervenção judicial nos casos em que se identifique omissão ou ação insuficiente. [...]



    O Município de Curitiba já teve mais de 15 anos desde a promulgação da EC n. 53/2006, que incluiu o inciso IV ao art. 208, para planejar o cumprimento integral de obrigação imposta pela Constituição Federal. Não se trata de novidade legislativa, mas de verdadeira inércia por parte do ente municipal em não ofertar o direito fundamental à educação de crianças e, ao mesmo tempo, possibilitar a inserção de seus pais e/ou responsáveis no mercado de trabalho. Ao contrário do que consta em decisão, a inexistência de vaga não é momentânea no Município de Curitiba, e sim crônica.”



    Os reclamantes concluem que 



    “ao suspender as liminares, a decisão do TJPR, mesmo que de forma sútil, nega o direito subjetivo da criança que busca amparo do judiciário para garantir o acesso à creche de forma rápida e eficaz, uma vez que a mora do judiciário, por si só, constitui iminente ameaça de dano irreparável ao direito fundamental à creche, que pode ser exercido somente no período entre 0 e 3 anos de idade.”



    Os reclamantes pedem que seja julgada procedente a reclamação para cassar as decisões proferidas na Suspensão Liminar nº 0048295-47.2023.8.16.0000 e no Agravo de Interno nº 0077474-26.2023.8.16.0000, “a fim de reestabelecer as liminares suspensas”.



    É o relatório. Decido.



    Por meio da presente reclamação, questiona-se o deferimento de contracautela pelo TJPR, em sede de suspensão de liminar, adiando os efeitos de obrigações de fazer constituídas por meio de decisões antecipatórias de tutela proferidas em ações individuais ajuizadas em face do Município de Curitiba, determinando a matrícula imediata de crianças nos Centros Municipais de Educação Infantil, por entender estar comprovado o caráter repetitivo da demanda e o risco à ordem e à economia públicas. Transcrevo os fundamentos da decisão reclamada:



    “[...] 



    Conforme se destacou na decisão combatida, ‘a inequívoca repercussão da matéria e a grave lesividade à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, permitem a esta Presidência, em juízo prévio e não exauriente, a análise dos efeitos da concessão indiscriminada de vagas em estabelecimento de educação infantil (creche /berçário) sem observância à disponibilidade orçamentária do Município de Curitiba, à realidade escolar municipal e, notadamente, aos esforços que vêm sendo realizados pelo requerente na estruturação da rede infantil de ensino a fim de, dentro de suas limitações financeiras e com base no planejamento administrativo de alocação dos recursos públicos, ampliar o acesso educacional aos munícipes em tenra idade (direito social)’ (Aditamento de Suspensão de Liminar nº. 0048295-47.2023.8.16.0000 – mov. 34.1).



    Nesse sentido, frisa-se que a análise em comento, em juízo prévio e não exauriente, se limitou ao preenchimento dos requisitos do art. 4º da Lei nº. 8.437/1992 c/c art. 314 do RITJPR, cuja aparente lesividade grave à ordem e economia públicas foram suficientemente demonstrados pelo agravado, notadamente porque se verifica substancial crescimento na concessão judicial de vagas em estabelecimentos de educação infantil sem observância à disponibilidade orçamentária do Município de Curitiba e aos impactos gerados na própria rede municipal de educação, hipótese em que se faz necessário resguardar a capacidade do Ente Público em assegurar, de modo organizado e de acordo com o planejamento administrativo de alocação de recursos, o acesso educacional aos munícipes em tenra idade.



    E complementou-se: 



    ‘Ademais, não se pode perder de vista que a concessão judicial desordenada de matrículas viola, em tese, o princípio da igualdade, porque privilegia aqueles que possuem recursos para ingressar com ações que, ao final, implica em inobservância à lista de espera e, por conseguinte, afeta a distribuição de vagas da população local’.



    Outrossim, embora não se olvide do direito constitucionalmente garantido à educação pública gratuita e de qualidade (arts. 205, 208 e 211 da CF), especialmente em situações que envolvem crianças, tampouco das considerações tecidas pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema nº. 548, não se pode ignorar os esforços que o agravado vem realizando em relação à ampliação do número de vagas disponível em creche/berçário, com a contratação de diversos profissionais (e previsão de contratação de outros mais), para atender a elevada demanda de alunos, bem como do progressivo investimento financeiro que tem promovido na área da Educação.



    A propósito, assim se inferiu: 



    ‘[...] nota-se que o requerente, a princípio, não tem permanecido inerte à elevada demanda local de vagas voltadas ao ensino infantil, mas, sim, tem buscado formas de ampliar a capacidade de atendimento escolar a partir da gestão responsável e ordenada dos recursos públicos com base, inclusive, no Plano Nacional de Educação (PNE), mormente porque se verifica, em respeito ao investimento mínimo estabelecido pelo art. 212 da Constituição Federal, a aplicação progressiva do orçamento municipal na área da educação.”



    Ademais, extrai-se do recente julgamento do Tema nº. 698/STF que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais possui, como requisitos, a ausência ou deficiência grave do serviço – o que não se constata nos diversos pedidos suspensivos direcionados à esta Presidência, em que se discute especificamente a concessão de vagas imediatas aos infantes interessados, cujo percentual não é substancial em comparação com a população local de mesma faixa etária (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/curitiba /panorama) -, bem como se exige do Magistrado o apontamento das ‘finalidades a serem alcançadas e determina[ção] à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado’, ao invés de medidas pontuais como a mera matrícula, podendo, inclusive, configurar violação ao princípio da separação dos Poderes.



    Dessa forma, ‘considerando que os casos em epigrafe, além de possuírem idêntico objeto, também se trata de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, cabível a extensão dos efeitos da liminar deferida na Suspensão de Liminar nº. 0077883-36.2022.8.16.0000 (...) para o fim de suspender, até o julgamento pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná de eventual recurso interposto em face da sentença de mérito a ser proferida ou seu reexame a execução das tutelas concedidas/liminares deferidas nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n°s 0008217-29.2023.8.16.0188 (Y.V.G.M. – mov. 8.1), 0008219- 96.2023.8.16.0188 (E.B.S.A. – mov. 8.1) e 0008245-94.2023.8.16.0188 (K.R.L. – mov. 8.1), da Vara da Infância e da Juventude e Adoção de Curitiba (...), 0002456-29.2023.8.16.0184 (P.H.G.M. – mov. 13.1), 0002456-29.2023.8.16.0184 (P.P.R. – mov. 13.1) e 0002458-96.2023.8.16.0184 (M.V.B.C. – mov. 13.1), da 2ª Vara Descentralizada de Santa Felicidade, Vara da Infância e da Juventude, Seção Cível, do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba’.



    [...]



    Portanto, impõe-se conhecer parcialmente e, na parte conhecida, negar provimento ao presente recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.”(eDoc. 7, pp. 3 a 5 - grifo nosso)



    De se ver, portanto, que o exercício da jurisdição prevista no art. 4º, § 8º, da Lei nº 8.437/92 pelo TJSP, além de fundamentada no risco à ordem e à economia do Município de Curitiba com a implementação de matrículas na rede pública de ensino por força de decisões antecipatórias de tutela - tendo em vista o aumento da demanda e a repetitividade dos provimentos deferidos em sede individual -, justificou a contracautela como meio de assegurar o respeito à isonomia no tratamento dos munícipes e a reflexão quanto ao dever do Poder Judiciário incluída em norma de interpretações constitucional firmada em precedente obrigatório do STF (tese do Tema nº 698 da RG), no sentido de que 



    “[a] intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço [...], como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”.



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a presente ação constitucional é usada pelas partes reclamantes a fim de suprimir o debate e a análise do Poder Judiciário sob a ótica da existência ou não de deficiência grave no serviço público de educação do Município de Curitiba, bem como sua submissão a tratamento isonômico revelado como motivação da decisão reclamada.



    A partir desses parâmetros, entendo que não há aderência estrita entre a pretensão nesta reclamatória e o conteúdo da norma constitucional que se extrai da tese do Tema nº 548 da repercussão geral, de cuja redação, com indicação da possibilidade de o direito de acesso à educação infantil “ser exigid[o] individualmente”, não se extrai eficácia obrigatória no sentido de impedir que o Poder Judiciário adote providência a fim de fazer respeitar, na maior medida possível, o tratamento igualitário dos destinatários do direito subjetivo constitucional afirmado no item 1 da tese indicada como paradigma, in verbis:



    “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata.” 



    Há, nesse contexto, descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ademais, considerado o atual estágio dos processos principais em que fora deferidas as medidas cautelares objeto da Suspensão Liminar nº 0048295-47.2023.8.16.0000, nos quais, a partir dos documentos juntados aos autos da presente reclamatória, não se verifica prolação de decisão colegiada contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário fundada em tema de repercussão geral, verifica-se o uso da reclamação para deflagrar o exame per saltum por esta Suprema Corte de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus, sendo inadequado o emprego do instrumento reclamatório como “sucedâneo de [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    Nesse sentido, envolvendo situação análoga ao presente caso, colaciono os seguintes precedentes: Rcl nº 62.133/PR, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de 08/02/24 e Rcl nº 59.330/PR, Min. Rel. Edson Fachin, DJe de 05/05/23.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente